Tribunal: TCU
Processo: 029.158/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato firmado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Furj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Fernando Sérgio de Melo Portinho contra o Acórdão 5548/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.